Tribunal: TJSP
Processo: 2038435-53.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS – Descabimento – Lei Estadual 11.608/2003 – Sentença proferida em Ação Civil Pública – Formação de novas relações jurídico-processuais – Liquidação que se desenvolve como um procedimento comum – Custas seriam aquelas previstas no art. 4o da referida lei – Art. 18, da Lei da Ação Civil Pública – Possibilidade de cobrança de custas em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS – Descabimento – Lei Estadual 11.608/2003 – Sentença proferida em Ação Civil Pública – Formação de novas relações jurídico-processuais – Liquidação que se desenvolve como um procedimento comum – Custas seriam aquelas previstas no art. 4o da referida lei – Art. 18, da Lei da Ação Civil Pública – Possibilidade de cobrança de custas em caso de comprovada má-fé – Extensão desta disposição aos agora legitimados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038435-53.2016.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
ABILIO BORTOLOZO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038435-53.2016.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 2/5
AGRAVANTE: ABILIO BORTOLOZO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82430
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO ISENÇÃO DE CUSTAS
Descabimento Lei Estadual 11.608/2003 Sentença proferida
em Ação Civil Pública Formação de novas relações jurídico-
processuais
Liquidação que se desenvolve como um
procedimento comum Custas seriam aquelas previstas no art. 4o
da referida lei
Art. 18, da Lei da Ação Civil Pública

Possibilidade de cobrança de custas em caso de comprovada má-fé
Extensão desta disposição aos agora legitimados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUSTAS INICIAIS

DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente
a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança

Possibilidade
de
diferimento
das
custas
processuais

Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que indeferiu o
pedido de diferimento, determinando o recolhimento das custas, sob pena de extinção.
Requer o agravante a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
No que toca ao recolhimento de custas, a Lei Estadual no 11.608/2003 é
omissa sobre o recolhimento de taxa judiciária pertinente a esta que, normalmente, é hoje
uma fase de um mesmo processo.
Todavia, as liquidações ajuizadas em relação à sentença proferida em
Ação Civil Pública não constituem simples fase daquele primeiro processo.
Na verdade novas relações jurídico-processuais são estabelecidas, com o
ingresso de diversos autores que não tiveram qualquer participação na causa original.
Além disso, a liquidação na espécie se desenvolve como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038435-53.2016.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 3/5
procedimento comum, tudo a indicar que, a Lei Estadual antes mencionada é silente quanto
a esta específica hipótese, por ser ela em tudo idêntica aos casos em que se trata de inicial,
ou seja, as custas seriam aquelas previstas no art. 4o da referida lei.
Ocorre que, ainda de forma mais específica, no caso em questão cuida-se
de Ação Civil Pública, e em razão disto, a isenção de custas, na espécie dos autos, não tem
cabimento.
Primeiro porque o art. 18, da lei da ação civil pública ao tratar das custas,
alude não serem estas inicialmente devidas, mas reserva a possibilidade de, eventualmente,
serem cobradas, caso haja prova da má-fé do autor da referida ação, o que deixa claro que,
ao final do procedimento poderia vir a ser fixada sucumbência que contemplasse, inclusive,
pagamento de custas.
Ao depois, deve ser percebido que, na hipótese em análise, no ato de
propositura da liquidação de que aqui se trata, fica ensejada a incidência de custas, por se
tratar de nova demanda, cada qual das liquidações apresentadas tendo por escopo atender
ao interesse individual de cada demandante.
Porém, é certo que o favor concedido no art. 18, da lei da ação civil
pública acima mencionado se expande para estes novos legitimados autores, nos exatos
termos já adrede apontados, ou seja, tais custas somente serão devidas para o caso de ficar
demonstrada a má-fé do autor liquidante.
Justamente por isto, de modo sistemático, nesta câmara tem-se decidido
no sentido de diferir o recolhimento das custas para o final do processo, quando se poderá
ter bem claro se presente ou não referida má-fé, e, uma vez constatada esta, custas serão
devidas pelo agravante, do contrário, as custas serão suportadas pelo agravado.
Como tem este Relator decidido, é caso de se conceder o diferimento do
recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 5o, caput, da Lei Estadual no
11.608/2003, pois na espécie está envolvido o acesso à Justiça, acesso este que é direito
fundamental, na forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição da República.
Nesta conformidade tem entendido esta C. 17a Câmara sobre a matéria,
mostrando-se conveniente e oportuna a transcrição de v. aresto proferido no Agravo de
Instrumento no 2061590-56.2014.8.26.0000, julgado em 10 de outubro de 2014, proferido
em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038435-53.2016.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 4/5
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara
para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que
tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice
de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em
relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da
diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos
Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio.
Filiação
ao
IDEC/Legitimidade
ativa.
Desnecessidade
de
comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol
taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.
(...).
Recurso parcialmente provido.
(...)
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A
(incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido
o direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas
de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em julgado em
março de 2011.
A r. decisão passada em julgado na ação principal de conhecimento
condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às cadernetas de poupança
com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, quando da edição do Plano
Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso Especial no 323.191-SP). E, dessa forma,
deduzindo-se o índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento
da diferença de 20,3609%, observada a fórmula matemática para cálculo de porcentagem.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre timbrar que a
cadeira ora ocupada por este Desembargador nesta 17a Câmara de Direito Privado está
preventa para apreciar todos os recursos vinculados à mencionada Ação Civil Pública,
decorrentes do cumprimento da sentença e respectivas habilitações dos clientes do Nossa
Caixa Nosso Banco S/A, que mantinham saldo em conta poupança nesta instituição
financeira à época da edição do Plano Verão, em janeiro de 1989.
As habilitações para o cumprimento da sentença podem ser propostas
no foro do domicílio do poupador e, portanto, estão sendo apreciadas por Magistrados de
1o Grau de praticamente todas as Comarcas desta Corte Bandeirante, a culminar com
diversificadas decisões, ante o entendimento concebido por vários Juízes acerca de
questões processuais atinentes à ação coletiva em referência, o que ora se pacificará, com
vistas a não se eternizar os conflitos.
Nesta toada, esta Câmara adotou a Resolução 549/2011 deste
Tribunal de Justiça, a fim de julgar virtualmente os recursos manejados pelas partes.
Referido julgamento visa conferir celeridade à tramitação recursal, bem como observar o
princípio constitucional da razoável duração do processo, haja vista a quantidade
expressiva de recursos pendentes de apreciação por este Tribunal de Justiça. Tal
julgamento, com maior razão, se faz premente a esta Turma Julgadora, tendo em conta a
prevenção da cadeira hoje ocupada por este Relator, a atrair todos os agravos de
instrumento concernentes à Ação Civil Pública em tela.
Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos daquela
Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após exaustivamente
sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes (respeitados todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038435-53.2016.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 5/5
entendimentos sustentados em sentido contrário), força convir pela necessidade desta
Câmara consignar seu posicionamento em torno das temáticas que emergem dos variados
agravos de instrumento interpostos.
Esta dinâmica também tem por escopo evitar a perpetuação dos
litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que esta ação coletiva
objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela qual imprescindível a
maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros cumprimentos de sentença.
(...)
Custas iniciais
Em que pese a existência de entendimentos divergentes a respeito da
necessidade de recolhimento de custas iniciais, esta Câmara entende que não existe
isenção em sede de execução individual do julgado.
O recolhimento será feito ao final do cumprimento da sentença, à
razão de 1% sobre o valor do débito, observados os patamares mínimo e máximo,
consoante previsão do artigo 4o, inciso III, e § 6o da Lei 11.608/2003 combinado com
artigo 18 da Lei Federal 7.347/85. Na espécie, revela-se adequado conceder o diferimento
das custas para o fim desta fase processual, nos termos do artigo 5o, da Lei Estadual no
11.608/2003, que não possui rol taxativo, de forma a possibilitar amplo acesso à Justiça.
Consigne-se que este entendimento não é unânime nesta C. Câmara, divergindo neste
tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que, na hipótese, “não há
causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de Ação Civil Pública,
inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”, conforme voto vencido
proferido
nos
Agravos
de
Instrumento
no
0067686-58.2013.8.26.0000
e
0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data venia, vencido em todos os
processos em que esta questão é discutida.
Dessa forma, em sede de cumprimento da sentença proferida na Ação
Civil Pública em referência, correto o recolhimento de custas, que fica diferido para o
final da execução, cabendo, então, ao vencido no cumprimento de sentença arcar com esse
pagamento.
(...)”.
Por ser assim, considerando o posicionamento constante do v. Acórdão
em referência é possível o recolhimento ao final da fase de cumprimento de sentença, ao
encargo da parte vencida.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para diferir o
recolhimento de custas ao final da execução, a ser realizado pela parte vencida.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator